Tribunal: TJMT
Processo: 1020456-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020456-73.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (IMPETRANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (PROCURADOR), ROGERIO LUIZ GALLO registrado(a) civilmente como ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, REVOGOU OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRIBUTÁRIO – LIMINAR DEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - IMPETRAÇÃO VISANDO À ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ÍNDICE PRELIMINAR DO IPM (ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO 2020) – ANÁLISE E DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO PROFERIDA APRAZADAMENTE - NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO INTERESSADO - SINTONIA COM A LC N. 157/2004 E PORTARIA N. 084/2005/SEFAZ – POSTERIOR PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE DEFINITIVO – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – CASSAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Uma vez verificado que o suposto ato, violador de direito líquido e certo, é de autoria da autoridade indigitada coatora (Secretário de Estado de Fazenda), patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus.

2 – Havendo provas contundentes acerca da realização do objeto da impetração, consubstanciada na apreciação e decisão de impugnação administrativa apresentada ao índice preliminar do IPM – Índice de Participação dos Municípios, ocorrida antes da disponibilização do Índice Definitivo, inexiste a apontada ilegalidade do ato tido coator e, por via de consequência, ofensa a direito líquido e certo, a ser tutelado pela via eleita.

3 - Inexistindo ilegalidade do ato e ofensa a direito líquido e certo, a improcedência dos pedidos, com a denegação da ordem, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, distribuído pelo Sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico sob o n. 1020456-73.2020.8.11.0000, impetrado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT em face de ato dos EXMOS. SRS. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA e do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à suspensão do ato em perspectiva, do Secretário de Estado de Fazenda, que definirá, em definitivo, os índices de participação dos Municípios Mato-grossenses – IPM sobre a arrecadação do ICMS pelo Estado de Mato Grosso, sem que, antes, proceda à analise e decisão da impugnação apresentada pela municipalidade impetrante contra o índice preliminar então apresentado.

Nas razões de impetração o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT aduz que a autoridade fazendária impetrada, por meio da Portaria n. 143/2020/SEFAZ, publicada em 31/07/2020, fez consignar, de forma preliminar, os índices de participação dos municípios mato-grossenses (IPM) sobre o ICMS.

Sinaliza que o artigo 3o de referida portaria traz em seu bojo que os municípios poderão apresentar impugnação ao índice exibido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação. Nesse passo, o impetrante, não se conformando com o índice exposto primeiramente, apresentou tempestivamente, em 28/08/2020, impugnação ao cálculo apresentado pela SEFAZ, com apontamento de ausência de informações relevantes relacionadas ao cálculo do valor adicionado ao Município, o que esbarrou na apresentação correta do índice.

Assevera que não obstante a previsão contida no artigo 16 da Lei Complementar n. 157 de 20/01/2004, que alude ao prazo de 60 (sessenta) dias corridos da primeira publicação dos índices preliminares para que a Secretaria de Fazenda analise as impugnações e publique os índices definitivos de todos os municípios, até a presente data a impugnação apresentada pela administração tributária do Município de Rondonópolis não foi analisada pela autoridade coatora, que está na iminência de fixar o índice definitivo do IPM.

Acrescenta que a divulgação do índice definitivo do IPM, sem que seja analisada a impugnação apresentada, acarretará um decréscimo expressivo na cota parte de ICMS devida ao Município de Rondonópolis, pois, segundo o cálculo realizado pela Secretaria Municipal de Receita, haverá um acréscimo de R$ 1.025.055.245,17 (Hum bilhão, vinte e cinco milhões, cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e dezessete centavos) ao Valor Adicionado que compôs o índice de Participação dos Municípios – IPM Preliminar, exercício 2019.

Alega que a atitude da autoridade impetrada em não apreciar a impugnação apresentada no prazo legal afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse cenário, a impetrante almeja, em sede de liminar, a suspensão da publicação do índice definitivo do IPM e, na hipótese de já ter sido divulgado, depreca pela suspensão de seus efeitos até que sobrevenha o julgamento da impugnação e intimação do resultado, com os respectivos relatórios dos valores adicionados, que deveria ter ocorrido até 05 (cinco) dias antecedentes ao da publicação do índice na versão definitiva.

Discorre sobre a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da medida de urgência, afiançando que o
fumus boni iuris
está justificado na ausência de decisão na impugnação apresentada pelo impetrante dentro do prazo estipulado pela legislação regulamentadora da matéria, cuja decisão deve ocorrer antes da publicação do índice definitivo do IPM.

Já o
periculum in mora
decorre, na sua ótica, do fato de que com a publicação do índice em definitivo, sem que haja apreciação da impugnação apresentada, decorrerão para o Município de Rondonópolis prejuízos bilionários na arrecadação.

Adverte, ademais, que a necessidade da medida judicial em caráter de urgência está materializada na eminência de publicação dos índices do IPM, em definitivo, sem que ocorra o exercício do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além da impossibilidade de modificação posterior, em conformidade com o art. 15, §7o, da LCE n. 157/04.

No mérito, perquire pela mantença da liminar e concessão em definitivo da segurança pleiteada.

Em decisão fundamentada deferi o pedido liminar, para que a autoridade indigitada coatora apreciasse a impugnação apresentada pela municipalidade impetrante, antes da divulgação definitiva do IPM ou, de outra banda, na hipótese de já ter ocorrido a publicação do índice, torná-la sem efeito em relação à impetrante, até que sobrevenha o julgamento da impugnação em questão. (Id. 61111493).

Contra esta decisão o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno, deprecando pela retratação da decisão ou, de outra banda, seja o recurso encaminhado ao órgão colegiado competente para decisão, com o conseguinte provimento. Em suas razões, discorreu sobre a ilegitimidade de parte do Secretário de Estado de Fazenda, ao fundamento de que este não pode ser apontado como autoridade coatora apenas por ser o chefe máximo do órgão fazendário, pelo que deveria a ação mandamental ser extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3o do Código Procedimental Civil.

No mérito, fez consignar que em conformidade com a informação n. 205/2020 – CDDF/SUIRP, da Secretaria do Estado de Fazenda, o objeto desta impetração, ao contrário do que alega o Município de Rondonópolis, foi devidamente cumprido, ou seja, a impugnação por ele apresentada foi aprazadamente analisada, tendo sido o interessado devidamente notificado do resultado da decisão (e-process n. 5830195/2020), o que se deu com a disponibilização do relatório de valor adicionado (ponto controverso e objeto da impugnação) que viria compor o índice definitivo de IPM, posteriormente veiculado por meio da Portaria n. 192/2020 – SEFAZ, de 30 de setembro de 2020.

Prosseguiu aduzindo que essa disponibilização foi informada em 21/09/2020 e endereçada eletronicamente para o e-mail de Ivanildo.silva.rondonopolis.mt.gov.br, sendo recebido pelo servidor Ivanildo José da Silva, a partir de quando o documento ficou disponível para acesso pelo interessado.

Arrematou suas alegações afirmando que não houve inobservância do disposto na Lei Complementar n. 157/04, tendo em vista que a impugnação apresentada pelo ente público municipal não só foi analisada, mas, sobremodo, decidida dentre do prazo estabelecido na lei e apenas não teve o resultado esperado pelo impetrante.

Assim, considerando que o e-process n. 5830195/2020 foi concluído em 13/10/2020 e que o interessado foi devidamente notificado da decisão, defendeu a perda do objeto do
mandamus.

Requereu, ao final, pela denegação da ordem e, por via oblíqua, pela cassação da liminar deferida no nascedouro dos autos.

Convocada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte passiva e, no mérito, pela perda do objeto do
writ
. (Id. 66565952).

Após, retornaram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, versam os autos sobre mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT com o desiderato de obter ordem mandamental para impedir que as autoridades coatoras divulguem o índice definitivo do IPM sem que, antes, procedam à análise e julgamento da impugnação apresentada pela municipalidade contra o índice preliminar adotado, cujo pedido liminar foi deferido por esta relatora.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno objetivando a reforma da decisão por mim proferida, sede em que restou deferido o almejado pedido liminar para impedir que o Ente Público Estadual publique, em definitivo, o índice do IPM (Índice de Participação dos Municípios Mato-grossenses) sobre a arrecadação de ICMS sem anterior análise e decisão da impugnação apresentada pela municipalidade impetrante.

O pedido liminar restou deferido, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Analisando detidamente os argumentos apresentados e malha documental acostada à peça madrugadora do mandamus, verifica-se a presença da relevância de fundamento da impetração, um dos pressupostos da Lei no 12.016/2009, sendo bem clara a prova material imediata da plausibilidade de afronta a seu direito.

Com efeito, de simples leitura do artigo 3o da Portaria n. 143/2020/SEFAZ – publicada em 31/07/2020, pode se extrair que contra o Índice de Participação dos Municípios sobre o ICMS – IPM exibido de forma provisória, cabe impugnação, que deve ser apresentada no prazo máximo de 30 dias a contar da publicação – vejamos:

Art. 3o - Os Municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta portaria, para apresentação de impugnação dirigidas à Coordenadoria de Documentos e Declarações Fiscais da Superintendência de Informações da Receita Pública – CDDF/SUIRP, por meio do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos), sendo necessária a assinatura digital certificada por entidade credenciada pela infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileiras – IPC-Brasil, a fim de assegurar à autoria.

Já o artigo 16 da Lei Complementar Estadual n. 157/2004 dispõe que as impugnações apresentadas pelos municípios, devam ser julgadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, cuja contagem do prazo, se inicia com a primeira publicação, mesmo prazo, em que devam ser publicados os índices definitivos de cada município – in verbis:

Art. 16 – No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação, a Secretaria de Estado de Fazenda deverá julgar as impugnações mencionadas no artigo anterior e publicar os índices definitivos de cada Município.

Parágrafo único – até 05 (cinco) dias antes do prazo definido neste artigo a Secretaria de Fazenda deverá disponibilizar aos municípios interessados, o relatório do valor adicionado relativo a cada inscrição estadual, que irá compor o índice Definitivo de Participação dos Municípios.

Em conformidade com as documentações inseridas nos autos, constata-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente pelo Município de Rondonópolis. Não obstante, pode se averiguar da mesma forma, que até a presente data não houve julgamento da impugnação pela Secretaria de Fazenda, seja com relação ao mérito ou de não conhecimento da impugnação por ter sido apresentada de forma irregular, mesmo tendo sido esgotado o prazo obrigatório de 60 (sessenta) dias delineado no artigo 16 da LCE n. 157/2004.

Na mesma toada, também pelo decurso do prazo estabelecido no mesmo dispositivo legal, há eminente risco de a autoridade coatora publicar os índices definitivos do IPM, sem que antes seja decidida a impugnação apresentada, o que pode acarretar prejuízos de grande monta aos cofres da municipalidade, além de ofender sobremaneira, princípios consagrados pela Cártula Fundamental, tais como, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago à conferência entendimentos jurisprudenciais

trazidos

à colação pela Procuradora do Município, externados em casos semelhantes pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – in verbis.

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – FINANCEIRO – ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - ICMS – PUBLICAÇÃO IMPUGNAÇÃO – ILEGALIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Considera-se ilegal e abusivo o ato coator praticado pelo agente do Estado que, por meio da instrução Normativa 45/98, impõe requisitos e condições não previstos na legislação de regência. Ademais, viola direito líquido e certo da impetrante a publicação dos índices de participação dos Municípios para fins de ICMS a destempo, ao arrepio do prazo previsto na LC 63/90, bem como a desconsideração da impugnação administrativa protocolada. Violação manifesta do princípio constitucional do devido processo legal. SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS n. 70010783991, Primeiro Grupo Cível, Relator, Des,

Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 02/12/2005).

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL.

A impugnação do impetrante não foi julgada dentro do prazo obrigatório de 60 (sessenta) dias, tampouco lhe foi dada ciência do seu alegado não conhecimento. Compulsando os autos não há documento algum que demonstre a existência de qualquer decisão referente a aludida impugnação, bem como algum documento que comprove eventual notificação do Município impetrante. A alegação de que a impugnação não foi conhecida por ter sido realizada de forma irregular, ainda que verdadeira, não autoriza ignorar o direito do impetrante de ser notificado da decisão de forma regular. Segurança concedida. (MS 70013937354. Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Relator Des. João Armando Bezerra Campos, Julgado em 06/10/2006).

Assim, ao menos nessa quadra processual, verifico a ofensa à direito líquido e certo

da municipalidade impetrante, vislumbrando a presença dos requisitos que me amparam a conceder liminarmente, a segurança perquirida no writ,
pelo que fica deferida a liminar
, para determinar a autoridade coatora que

antes da publicação do índice definitivo do IPM, proceda ao julgamento da impugnação apresentada tempestivamente, pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, ou de outra banda, caso já tenha sido publicada, tornar sem efeito a publicação, no que condiz à municipalidade impetrante , até que ocorra o julgamento da impugnação, em questão.

Advirto que o deferimento da medida liminar pleiteada deu-se em cognição não exauriente e em caráter provisório, não prejudicando posterior análise do mérito, em que terá pronunciamento definitivo quanto à matéria ventilada nos autos”.
(Id 60495995)

Contra esta decisão o ESTADO de MATO GROSSO, com o desiderato de obter sua reforma, interpôs o recurso de agravo interno e, em suas argumentações, suscitou a ilegitimidade de parte do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e, no mérito, a perda do objeto do
mandamus
, tendo em vista que o objeto da impetração, ao contrário do que alega a municipalidade impetrante, foi devidamente cumprido dentro do prazo estabelecido na legislação pertinente.

Pois bem. Analiso a controvérsia.

Preambularmente, pondero a preliminar de ilegitimidade de parte do Secretário de Estado de Fazenda para figurar no polo passivo do
writ.

Com efeito, a impetrante aponta como ato coator a ilegalidade da divulgação do Índice Definitivo de Participação das unidades federativas municipais (IPM) sobre a arrecadação do ICMS pelo Estado de Mato Grosso sem que, antes, se proceda à análise da impugnação apresentada pela municipalidade contra o índice preliminar exibido pelas autoridades coatoras.

Tem-se do caderno processual eletrônico que a Secretaria do Estado de Fazenda-SEFAZ/MT, por meio da Portaria n. 143/2020/SEFAZ, publicada em 31/07/2020, trouxe em seu bojo os índices preliminares de participação dos municípios mato-grossenses (IPM) sobre o ICMS, os quais foram impugnados pelo município impetrante. Mais adiante, adveio a Portaria 192//2020/SEFAZ/29/09/2020, que trouxe os índices percentuais definitivos de participação dos municípios mato-grossenses no produto da arrecadação do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal, ato tido como violador de direito líquido e certo. Ambas foram subscritas pelo Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Luiz Gallo. De sorte que patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da impetração.

Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, o cerne da questão é saber se o Ente Público Estadual (SEFAZ/MT), ao disponibilizar em definitivo o índice de IPM, procedeu, dentro do prazo da lei de regência, à análise e decisão da impugnação apresentada pela municipalidade impetrante quando da publicação dos índices preliminares.

Com efeito, reza o artigo 16,
caput
e parágrafo único, da Lei Complementar n. 157/04 –
in verbis:

Art. 16- No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação, a Secretaria do Estado de Fazenda devera julgar as impugnações mencionadas no artigo anterior e publicar os índices definitivos de cada município.

Parágrafo único – Até 05 (cinco) dias antes do prazo definido neste artigo, a Secretaria de Estado e Fazenda deverá disponibilizar aos municípios interessados, o relatório do valor adicionado relativo a cada inscrição estadual, que irá compor o Índice Definitivo de Participação dos Municípios.

Analisando atentamente todo o caderno processual eletrônico, ponderando as alegações das partes e atenta à malha documental disponibilizada para análise, a conclusão a que cheguei é a de que, na hipótese telada, diversamente do que o município impetrante fez constar na peça inaugural do
mandamus,
não há ato coator causador de ofensa a direito líquido e certo. Explico:

Como já restou consignado em linhas outras, o objeto da impetração nada mais é do que fazer com a as autoridades coatoras, antes de divulgar o índice definitivo do IPM (ano de apuração 2020), promova a análise e decisão da impugnação apresentada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, procedimento administrativo e-process n. 5830195/2020, protocolado em 28/08/2020, sede em que se insurge contra o IPM provisório disponibilizado pelo Ente Público Fiscalizador, que, segundo os alaridos do impetrante, até o ajuizamento do
writ
não havia sido analisada pela autoridade fazendária, caracterizando, destarte, ofensa ao rito previsto na Lei complementar n. 157, de 20/01/2004, e na Portaria n. 084/2005-SEFAZ.

Ocorre que, revendo a matéria, constatei que ao contrário do que pretendeu fazer crer a impetrante, a impugnação apresentada foi devidamente analisada no tempo certo pela Fazenda Pública Estadual, bem como efetuada a notificação do interessado quanto ao resultado da impugnação, conforme pode ser averiguado pelos documentos apresentados nos Ids 63905996 e 63912454 (Informação n. 205/2020 – CDDF/SUIRP, da SEFAZ, complementada pela Informação n. 223/2020 – CDDF/SUIRP).

Das mencionadas informações, repita-se, subtrai-se que o pleito do impetrante foi apreciado tempestivamente e, em ato subsequente, o município de Rondonópolis foi devidamente notificado do resultado do julgamento, que se verificou com a disponibilização do relatório do valor adicionado (ponto controvertido), que viria a compor o índice definitivo do IPM, posteriormente, veiculado por intermédio da Portaria n. 192/2020 - SEFAZ de 30/09/20290.

Segundo consta do caderno processual eletrônico, a disponibilização do relatório supramencionado se deu no dia 21/09/2020, enviada para o endereço eletrônico
Ivanildo.silva@rondonópolis.mt.gov.br
, tendo sido recebido pelo servidor público Ivanildo José da Silva.

Nesse cenário, levando-se em consideração que a disponibilização do relatório ocorreu em 21/09/2020, e a publicação da Portaria n. 192/2020-SEFAZ processou-se no dia 29/09/2020, não há que se falar em inobservância do art. 16, parágrafo único, da Lei Complementar n. 157/2004, que prevê o prazo de análise da impugnação ao Índice Provisório do IPM até 05 (cinco) dias antes da publicação do Índice Definitivo.

Impende anotar, porque importante ao deslinde da controvérsia, que muito embora o laudo final só tenha sido veiculado em data posterior, diga-se de passagem, atitude costumeira no Estado de Mato Grosso, o que realmente se torna importante para segurança do veredicto é que a municipalidade impetrante teve ciência do relatório de valores adicionados (em que restaram parcialmente acolhidos os pedidos apresentados - valores controvertidos) em 21/09/2020 e que, mais tarde, atendendo aos direitos do município impetrante, vieram a compor o índice definitivo do IPM publicado no dia 30/09/2020.

Ademais, o procedimento administrativo n. 5830195/2020 foi concluído em 13/10/2020 e se encontra em ressonância com o disposto na própria Portaria n. 192/2020 – SEFAZ, que trouxe em seu bojo previsão de que as respostas às impugnações apresentadas pelos municípios, como vivenciado nos autos, poderiam ser consultadas a partir do dia 19/10/2020
- vejamos:

Art. 3o As respostas referentes às informações apresentadas pelos municípios, referentes às impugnações apresentadas pelos municípios, em relação aos índices preliminares divulgados pela Portaria n. 143/2020-SEFAZ, de 28 de julho de 2020 (DOE de 31/07/2020), poderão ser consultadas no sitio da Secretaria se Estado de Fazenda (sefaz.mt.gov.br), a partir do dia 19 de outubro de 2020, pelo acesso disponibilizado ao servidor municipal habilitado, bem como correspondente e-process de impugnação.

E para botar uma pá de cal sobre a matéria, faço consignar, tal como restou externado pelo Ente Público Estadual, que tanto a Portaria n. 084/2005/SEFZ como a Lei Complementar n. 157/2004 não trazem qualquer previsão acerca da possibilidade de revisionar ou recorrer do ato que decide a impugnação apresentada pelos municípios contra o índice preliminar. Até porque, admitir contenciosos, nestas circunstâncias, certamente ocasionaria um grande prejuízo aos próprios municípios, pois impedira o Ente Público Estadual a divulgação do índice definitivo a vigorar no exercício financeiro subsequente e, por via oblíqua, de efetuar os repasses aos municípios.

Diante desses fundamentos, restando comprovado nos autos que a Administração Pública se desincumbiu do ônus de demonstrar que procedeu à efetiva análise do procedimento administrativo (impugnação) instaurado pela municipalidade impetrante e que esta tomou conhecimento da decisão proferida, que lhe foi parcialmente favorável, no tempo certo, a conclusão que se pode chegar não é outra senão a de que, na hipótese telada, não há ato coator a ser estancado na via mandamental, pelo que deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos externados na peça madrugadora da impetração para DENEGAR a segurança pleiteada e, na mesma toada, revogo os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos e, em ato subsequente, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021